Tribunal: TJPA
Processo: 0810831-44.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810831-44.2022.8.14.0000

RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PROCESSO N° 0000161-14.2021.814.0000. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os
embargos
declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Embargos
de
Declaração
CONHECIDOS e IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ –ANOREG/PA, contra a decisão do Conselho da Magistratura que indeferiu o pleito de homologação do Acordo de Cooperação Técnica nº 006/2022 entre a ARPEN/PA e a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, objetivando a desconcentração de serviços relacionados ao Registro Público de Empresas Mercantis no Estado do Pará, visando serem prestados pelos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais.

Em sede de Recurso Administrativo o relator do feito, Des. Amilcar Roberto Guimarães negou o pedido com fundamento no art. 470 Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ – Foro Extrajudicial, instituído pelo Provimento do CNJ n° 149/2023, cuja redação foi alterada Provimento n° 180/2024- CNJ, considerando necessidade de prévio estudo acerca da viabilidade jurídica, técnica e financeira do serviço em questão

Dessa decisão, prolatada na 2ª Sessão Ordinária do CONSELHO DA MAGISTRATURA realizada no dia 22 de janeiro de 2025, opôs Embargos de Declaração, apontando supostas omissões e erros materiais.

Nos aclaratórios o recorrente defende a necessidade de reforma da decisão recorrida, pugnando que não ocorreria desconcentração da atividade fim da JUCEPA, pois o referido convênio não alteraria sua competência para análise final e registro de pessoas jurídicas. Exemplifica que o STF reconheceu possibilidade de Ofícios de Registro Civil de Pessoas Naturais prestarem serviços de transferência de veículos, e que o CNJ teria homologado parceria com o SENATRAN nesse sentido.

Redistribuídos os presentes autos no âmbito do atual Conselho da Magistratura, coube-me sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, cumpre esclarecermos acerca da admissibilidade dos Embargos de Declaração.

É sabido que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim também a do Conselho da Magistratura, firmava-se no sentido de inadmitir Embargos de Declaração contra decisões administrativas; posicionamento adotado a partir do julgamento do Processo nº 0000367-82.2008.814.0000.

Entretanto, este entendimento foi mudado por decisão no Processo nº 0000161-14.2021.814.0000.

Com efeito, no julgamento do recurso administrativo do referido processo, o voto vista da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, seguido à unanimidade pelo Pleno do Tribunal de Justiça, trouxe novo entendimento sobre a matéria, notadamente pela expressa previsão do art. 15 do Código de Processo Civil de 2015 o qual determina que
“na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”
.

Nesse sentido, a Desembargadora Vistora salientou que
“sendo possível a aplicação supletiva e subsidiária do novo estatuto processual civil, não vislumbro óbice a admissão dos embargos de declaração com fulcro no art. 1.022 do CPC, sendo observado o princípio da legalidade, inerente a todos os atos administrativos”.

Nessa linha de raciocínio, filio-me a esse novo entendimento, mais contextualizado com a vigente legislação pátria e amparado pela nova vertente jurisprudencial do TJPA, como também porque presentes os demais requisitos para sua admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração e passo a analisar seus argumentos.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de
embargos
de
declaração
é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material."

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

"Com efeito, os casos previstos para manifestação dos
embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos
de
declaração
são espécie de recurso de fundamentação vinculada".
(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

A seu turno, a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de contradição no acórdão, uma vez que este teria fixado o
quantum
indenizatório em montante inferior ao legalmente previsto.

Ocorre que após detida análise dos autos, não verifico a ocorrência de contradição, uma vez que a fundamentação e a conclusão do acórdão estão em perfeita harmonia, de modo que restou cristalina nas razões e na conclusão quanto a inviabilidade de homologação do Acordo de Cooperação Técnica nº 006/2022 , o qual seria firmado entre a Junta Comercial do Pará (JUCEPA) e a Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Pará (ARPEN), com o objetivo, de efetivar,
in verbis
:
“a desconcentração da prestação de Serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins, por meio dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas naturais.”

Ressalto que o fato de o

decisum
embargado ser contrário ao entendimento apresentado pelo embargante não configura a presença da hipótese prevista pelo art. 1.022 do CPC, visto que este se manifestou de forma clara quanto às questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Deste modo, não há que se falar em contradição uma vez que demonstrou-se evidente a harmonia e a coerência entre a fundamentação e conclusão do Acórdão.

Com efeito, os
embargos
declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os
embargos
de
declaração
têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os
embargos
de
declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. Não podem ser acolhidos os
embargos
de
declaração
que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial.
Embargos
de
declaração
rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos
Embargos
de
Declaração
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Em face do exposto, conheço dos Aclaratórios, e
NEGO-LHE provimento, mantendo
in totum
os termos da decisão ID. 24573305
, devendo o presente feito ser arquivado.

À Secretaria Judiciária para os devidos fins.

Belém, datado e assinado digitamente.

DES.
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 03/06/2025